Tribunal: TJDFT
Processo: 0724130-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0724130-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NOZIRA XAVIER PRINCIMA D E S P A C H O Intime-se a embargada para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator